Tribunal: STF
Processo: HC 117717
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha e estelionato. Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação do semiaberto. Impossibilidade. As penas-base do estelionato e da formação de quadrilha foram taxadas acima do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, personalidade e circunstâncias do crime). Sentenciada reincidente. Estelionato em continuidade delitiva ao longo de um mês. 4. O regime fechado mostra-se o mais adequado à repressão. Ordem denegada.